Tribunal: TJMT
Processo: 1008922-30.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008922-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), HAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 017.994.961-63 (AGRAVANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (AGRAVADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), M. I. D. (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ISSLER - CPF: 020.904.670-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA E DEFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO
EX NUNC
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da gratuidade judiciária somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Precedentes do STJ.

No caso, a demandada é revel, vindo a requerer os benefícios somente por ocasião do cumprimento de sentença, todavia, seu deferimento não é capaz de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular, haja vista o efeito
ex tunc
da benesse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008922-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HAYANE DIAS DA SILVA

AGRAVADA:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HAYANE DIAS DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
,

lançada nos autos do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios arbitrados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Regulamentação de Visitas, Guarda e Alimentos nº 0010080-38.2017.8.11.0004 ajuizado por
SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE
, que indeferiu
a
concessão do benefício da justiça gratuita de forma retroativa.

Inconformada, a agravante aponta que
“não deve prosperar as alegações da agravada, uma vez que, conforme já comprovado nos autos, a agravante é pessoa hipossuficiente e tais encargos prejudicariam irremediavelmente os seus rendimentos mensais, bem como, sua sobrevivência alimentar”
(sic).

Sustenta que,
“Inclusive, o M.M. Juiz decretou a restrição dos veículos em nome da Agravante, todavia, ela necessita da moto para poder exercer suas atividades laborais e o veículo Siena para carregar seu filho menor para escola, dentre outros”
(sic).

Alega que
“a agravante não possui condições financeiras para arcar com tais despesas sem o prejuízo de seu sustento e de sua família”
(sic)

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

A tutela recursal foi
indeferida
em 09/05/2023, por esta Relatoria (id. 167424177).

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que “
a Executada/Agravante Hayane Dias da Silva apenas recebeu o benefício da gratuidade da justiça somente após o trânsito em julgado da sentença, já na fase de seu cumprimento
” (sic), todavia, tal deferimento não alcança as verbas sucumbenciais firmadas no processo de conhecimento.

No mais, aponta elementos acerca da ausência de hipossuficiência, de modo que requer o desprovimento do recurso (id. 170694652).

Considerando a interposição deste recurso após a concessão da gratuidade de justiça, mostra-se dispensado do respectivo recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto em face de decisão proferida nos autos originários, que determinou a penhora de um dos bens da executada Hayane Dias da Silva, devedora de honorários sucumbenciais decorrentes dos autos processuais de nº 0010080-38.2017.8.11.0004, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Infere-se dos autos que
ALEXANDRE ISSLER
ajuizou a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Regulamentação de Visitas, Guarda e Alimentos em face de
HAYANE DIAS DA SILVA
, ora agravante
, que foi julgada parcialmente procedente o pedido para declarar a existência da união estável pelo período de 2010 a novembro de 2016, decretando a sua dissolução, determinar a partilha dos bens, fixar alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação e incidindo sobre décimo terceiro salário e férias.

Condenou ainda a requerida/agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que o cumprimento de sentença diz respeito a essa verba.

A agravante impugnou o referido cumprimento de sentença, sob alegações de que não tem condições financeiras de arcar com tal débito e que é beneficiária da justiça gratuita, todavia, o magistrado indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...) Não obstante
, malgrado a concessão do benefício da justiça gratuita torne o pagamento de custas e honorários sucumbenciais inexigíveis – temporariamente, ao bem da verdade – este não é capaz de retroagir ao momento da condenação em que a executada foi julgado à revelia.

(...)

Neste sentido, não há o que falar em inexigibilidade do débito discutido
(...)”

Nota-se na origem que o processo correu à revelia da demandada.

A sentença transitou em julgado em 22/05/2020 (id. 48639121 - Pág. 1, autos de origem).

Em 15/12/2020, a requerida/agravante requereu o cumprimento de sentença, e nesta oportunidade postulou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária (id. 54047771 - Pág. 4, autos de origem), que foi deferida em 27/05/2021 (id. 56748302 - Pág. 1, autos de origem).

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos
ex nunc
, isto é, não retroagem aos atos processuais pretéritos, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 3. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. SUMÚLA 83/STJ. 4. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGULARIDADE E VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 5. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESSA FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC
. 6.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.3. A orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior entende que "a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgRg no AREsp n. 424.941/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 7/6/2016).4. Na hipótese, reverter a conclusão do colegiado originário (acerca da legitimidade passiva, além da regularidade e validade da cessão de crédito), demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.5. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.6.
Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos
. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.7. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1930115 SP 2021/0202696-5, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Na mesma linha de cognição:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA E DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – EFEITOS NÃO RETROATIVOS
– EXEQUIBILIDADE DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais na primeira instância, o deferimento da justiça gratuita pleiteada e deferida apenas em grau recursal não a isenta do pagamento dos valores fixados na sentença.”
(TJ-MT - AI: 10107072720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA FORMULADO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – EFEITO EX NUNC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de concessão da justiça gratuita pode ser formulado a qualquer momento processual. No caso, seu requerimento da gratuidade foi apresentado antes do trânsito em julgado da sentença, bem como porque é possível o deferimento após a prolação da sentença, com efeitos ex nunc, conforme posicionamento do STJ.”
(TJ-MT - AI: 10059586420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 1º APELO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO INTEMPESTIVO – 2º APELO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC
– 1º APELO – NÃO CONHECIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se o autor foi regularmente intimado da sentença, mediante publicação no órgão oficial e comparecimento nos autos, ele foi atingido pela eficácia do ato, propiciando a abertura do prazo recursal. O fato de haver ocorrido a republicação do ato, como forma de sanar falha havida no intimação da parte contrária, não implica em reabertura do prazo com relação a parte anteriormente intimada. O recurso interposto depois de decorrido o prazo legal, não preenche aos requisitos de admissibilidade e não deve ser conhecido. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo. Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido.
Se o requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita é formulado apenas após a sentença, seu deferimento não é capaz de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular
.”
(TJ-MT – APL: 00011931020128110079 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2018)

Logo, considerando que a concessão da assistência judiciária gratuita foi deferida na fase de cumprimento de sentença, seu deferimento não é capaz de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado “a quo” quando da prolação da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023